Tribunal: TJSP
Processo: 2266627-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Justiça gratuita - Pessoa física - Indeferimento – Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c.c. art. 98, do atual Código de Processo Civil – Incapacidade financeira não comprovada no momento - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266627-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante LUANA
SANTANA, são agravados FUNDAÇÃO LUSÍADA e JORGE PEREIRA DA SILVA
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266627-07.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33.419
AGRV.No: 2266627-07.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTOS (4a VARA CÍVEL)
AGTE. : LUANA SANTANA
AGDO. : FUNDAÇÃO LUSÍADA
AGDO. : JORGE PEREIRA DA SILVA JUNIOR
INTERDO: LEONARDO SANTANNA VIDAL
INTERDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF
INTERDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
JUIZ PROLATOR: FREDERICO DOS SANTOS MESSIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Justiça gratuita - Pessoa física -
Indeferimento Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c.c. art. 98,
do atual Código de Processo Civil
Incapacidade financeira não
comprovada no momento - Decisão mantida Recurso não provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 30, que
indeferiu a gratuidade de justiça à Agravante.
Sustenta a Agravante que, para a concessão do benefício, basta a
apresentação da declaração de pobreza. Afirma que “Não há como confundir a condição
de miserabilidade com a insuficiência de recurso, sendo que esta, autoriza a concessão
dos benefícios, previstos no artigo 98 acima citado. (TJSP, AI 2252418-38.2016.
8.26.0000, j. 04/04/2017).” (fls. 04). Insiste, portanto, na impossibilidade de arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Pugna pelo
provimento do recurso.
Recurso tempestivo, sem preparo e processado com a atribuição de
efeito suspensivo.
Dispensadas as informações e a contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de embargos de terceiro movidos pela Agravante.
Requerida a concessão da gratuidade de justiça, sobreveio a decisão
agravada, que indeferiu o benefício postulado.
Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.
Consoante preconiza o art. 98, do CPC/2015: “A pessoa natural ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266627-07.2019.8.26.0000 -Voto no
3
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei.”
Todavia, a hipótese exige efetiva comprovação do estado de
hipossuficiência, segundo a regra do art. 5o, LXXIV, da Carta Constitucional: “O Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
De tal ônus a Recorrente não se desincumbiu no caso em comento.
A Agravante qualifica-se como enfermeira e, em comprovação de
sua renda, apresenta as declarações de imposto de renda de fls. 17 a 29.
De acordo com a declaração acostada às fls. 24/29, a Recorrente
obteve rendimentos de R$ 42.963,87 no ano de 2017, o que é incompatível com o
benefício postulado.
Nesse contexto, por ora, não há justificativa para a concessão da
gratuidade de justiça, devendo ser mantida integralmente a decisão agravada.
Ademais, não se ignora a regra do art. 99, § 2o, do Estatuto
Processual vigente, que faculta a comprovação da gratuidade quando se entrevê ser caso de
indeferimento.
Entretanto, a decisão agravada deixou claro que os documentos
existentes nos autos não são suficientes à comprovação da situação financeira precária.
Todavia, isso não foi observado pela Agravante na interposição do recurso, concluindo-se
ser dispensável a concessão de prazo adicional nesta instância.
É bom que se diga que não se trata de negar acesso à justiça ou de
criar obstáculo ao devido processo legal, ao direito de defesa, mas de realmente fiscalizar a
efetiva e correta aplicação de tão importante benefício, infelizmente banalizado por um
grande número de postulações sem motivo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica